Tribunal: TCU
Processo: 044.524/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4693/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 044.524/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Dias Dvorsak (XXX.065.811-XX); Bruno Nogueira da Costa (XXX.518.421-XX); Joana Paula Camilo Peixoto (XXX.498.871-XX); Joao Paulo dos Reis Melo (XXX.967.505-XX); Rafael Amorim dos Santos (XXX.263.651-XX); Rafael Kimei Kakinohana (XXX.490.348-XX); Renan Barros de Jesus (XXX.319.151-XX); Rubens Eduardo Silveira Pessoa (XXX.792.921-XX); Sergiovani Andre de Souza Santos (XXX.648.501-XX); Wescley Mariano Silva (XXX.041.231-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (filial RJ). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.